Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração ao acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que determinou o fornecimento do medicamento pirfenidona 267 mg à parte autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da alegada omissão na decisão recorrida, que não teria observado as teses fixadas nos Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234 do STF, e a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração foram parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, negado provimento. A decisão fundamentou-se na ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, e na limitação da matéria impugnada na apelação à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União, sem discussão sobre o mérito do fornecimento do medicamento.
IV. Dispositivo
4. Conheço parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.